Tribunal: TJPA
Processo: 0028663-89.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0028663-89.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: KLEBER GONCALVES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.132/2021. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que declarou extinta a punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente a fatos ocorridos em 27 de julho de 2019, inicialmente enquadrados como contravenção penal de perturbação da tranquilidade e, posteriormente, reconhecida a continuidade normativo-típica com o delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível considerar, para fins de cálculo do prazo prescricional, a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.132/2021, em relação a fatos praticados antes de sua vigência; e

(ii) se, afastada a incidência da majorante, restou corretamente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. Embora reconhecida a continuidade normativo-típica entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição, tal circunstância não autoriza a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, especialmente no que se refere a causas de aumento de pena introduzidas posteriormente aos fatos.

4. A causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal constitui inovação legislativa mais severa, cuja aplicação retroativa viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, devendo prevalecer, para fins de prescrição, o preceito secundário mais favorável vigente à época dos fatos.

5. Considerando-se o recebimento da denúncia como último marco interruptivo e o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, verifica-se o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição, inexistindo novo marco interruptivo apto a afastá-la.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido Kleber Gonçalves dos Santos, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que não houve prescrição, porquanto deveria incidir, para fins de cálculo prescricional, a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal, elevando a pena máxima para 03 (três) anos e, consequentemente, o prazo prescricional para 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade da causa de aumento, por se tratar de norma penal posterior mais gravosa, incidindo o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, bem como o da ultratividade da lei penal mais benéfica, mantendo-se a sentença extintiva da punibilidade.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, opinando, contudo, pelo seu desprovimento, alinhando-se à tese defensiva de ocorrência da prescrição.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

Extrai-se da denúncia que:

“no dia 27/07/2019, por volta das 01:00h, em residência particular, Rua Barão de Igarapé Miri, nº 488, Complemento: entre 20 de outubro e 25 de junho, : 66075971, Bairro: Guamá, nesta cidade, que a Sr.ª MIRLE PAULA DOS SANTOS, teve sua tranquilidade perturbada por seu ex-companheira, ora denunciado.

A vítima informa que conviveu estavelmente durante 09 (nove) anos e desta relação possuem um filho de 08 (oito) anos de idade.

Afirma que o acusado não aceita a separação e liga para a ofendida sempre que a vê online no aplicativo WhatsApp, assim como envia várias mensagens de texto e áudio, vai na porta da casa de sua mãe, onde está morando atualmente, e faz escândalo e fica gritando.

Expõe que no dia do fato o autor do fato adentrou no seu imóvel quando todos estavam dormindo e bateu na porta do quarto exigindo o telefone da vítima dizendo que ela teria outro "macho", então a agarrou com força, empurrou no sofá e saiu correndo.

A testemunha, Sra. LECI VIEIRA PAULA, mãe da vítima, alegou que a ofendida está morando com o filho em sua casa e que o acusado não a deixa em paz, vive fazendo ligações e enviando mensagens de texto e áudio.

Expõe que no dia do fato o acusado entrou de madrugada em sua casa, enquanto todos estavam dormindo, e pediu para que a ofendida lhe desse a senha do celular, o que provocou uma discussão entre o casal, então o Sr. KLEBER agarrou-a com muita força e a empurrou contra o sofá e depois saiu correndo da casa.(...)”

O Ministério Público
ofereceu denúncia pela contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41
,
posteriormente reconhecida, em grau recursal,
a continuidade normativo-típica com
o delito do art. 147-A do Código Penal
, determinando-se o prosseguimento da ação penal.

Após regular instrução, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA reconheceu, em sentença prolatada em 07 de maio de 2025, a extinção da punibilidade do acusado, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, ao entender aplicável o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inc. V, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que deveria incidir, para fins de cálculo prescricional, a causa de aumento de pena prevista no §1º, inc. II, do art. 147-A do Código Penal, elevando a pena máxima abstrata para 03 (três) anos e, por consequência, o prazo prescricional para 08 (oito) anos.

A controvérsia recursal cinge-se
exclusivamente à correta definição do prazo prescricional aplicável
, notadamente quanto à possibilidade de incidência da
causa de aumento do §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal
, para fins de cálculo da prescrição.

Pois bem.

Não assiste razão ao órgão recorrente.

É incontroverso que os fatos imputados ao recorrido ocorreram em
27 de julho de 2019
, portanto
antes da vigência da Lei nº 14.132/2021
, que introduziu o crime de perseguição no Código Penal e instituiu a referida causa de aumento de pena.

Embora tenha sido reconhecida a
continuidade normativo-típica
entre a contravenção penal do art. 65 da LCP e o crime do art. 147-A do CP, tal circunstância
não autoriza a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa
, especialmente no tocante às causas de aumento de pena.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. "Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis"
(AgRg no HC n. 680.738/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que à 11.340/2006 não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, nessas letras: "A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha"" (AgRg no RHC n. 157.235/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.406.892/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

A incidência da majorante prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal, para elevar a pena máxima abstrata e, por conseguinte, o prazo prescricional,
violaria frontalmente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa
, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse contexto, ainda que admitida a subsunção da conduta ao novo tipo penal, deve prevalecer, para fins de prescrição, o
preceito secundário mais favorável ao réu
, sem a incidência de majorantes introduzidas posteriormente, vedada a criação de verdadeira
norma penal híbrida
, combinando aspectos da lei revogada com disposições mais gravosas da lei nova.

Assim, correta a sentença ao considerar, para o cálculo prescricional, a pena máxima de
02 (dois) anos de reclusão
, atraindo o prazo de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em
29 de janeiro de 2020
, sendo este o último marco interruptivo da prescrição, e que, mesmo computadas as suspensões processuais reconhecidas durante a pandemia da COVID-19, o lapso temporal transcorrido foi suficiente para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, inexistindo qualquer outra causa legal de interrupção ou suspensão.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se
em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência citada nos próprios autos
, não merecendo qualquer reparo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, registro que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso em sentido estrito e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido
Kleber Gonçalves dos Santos
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém, 24/02/2026